Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007965-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CONTROLE DE FREQUÊNCIA — ASSIDUIDADE — PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MÉDICOS — RECURSO PROVIDO.

O gestor municipal deve adotar providências quanto à instalação de quadros, em locais visíveis e em todas Unidades da Atenção Básica, que informem ao usuário do serviço público de saúde, de forma clara e objetiva, a escala médica diária, incluindo o nome completo do responsável, o número de registro no órgão profissional, sua especialidade e os horários de início e término da jornada de trabalho.

Deve, ainda, disponibilizar, em Portal de Transparência, link específico e de fácil acesso para a consulta de informações relativas aos profissionais lotados em cada Unidade de Saúde de Atenção Básica, certificando o horário em que prestam atendimento.

A inobservância da carga horária pelos profissionais da saúde e servidores
lotados no Centro de Saúde do bairro São Gonçalo – Cuiabá/MT,
implica em considerável prejuízo ao erário, na medida que a Administração Pública arca com os custos de serviços que não foram efetivamente prestados e se verifica o pagamento integral de salário, sem que haja descontos proporcionais às faltas e às impontualidades.

A instalação de sistema eletrônico de ponto e controle de atividades dos servidores e médicos se mostra compatível com o dever de observância aos princípios da Administração Pública, cujo descumprimento constitui ato de improbidade uma vez que atrai a incidência do
artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar.

A parte Agravante alega que instaurou inquérito civil no 124-002/2016 para investigar notícia de falta de assiduidade dos servidores lotados no Centro de Saúde do bairro São Gonçalo, confirmando as irregularidades, notificou o agravado para corrigir, todavia, não o fez.

Afirma que “
não se está pedindo genericamente a instalação de sistemas eletrônico de ponto e de atividades dos servidores e médicos para todas as unidades de saúde de Cuiabá; o inquérito foi voltado a uma unidade especifica, onde a falta de controle da assiduidade dos agentes que lá trabalham é patente e devidamente apurada no caso concreto
.”.

Afiança que a falta de assiduidade dos servidores daquele Centro de Saúde está a prejudicar a população, que depende do serviço público de saúde. Por outro lado, a instalação de sistema eletrônico de ponto não irá causar prejuízo ao Município.

Pugna pela antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a “
instalação dos mecanismos eletrônicos de controle de ponto e de atividades por parte dos servidores e médicos lotados no Centro de Saúde do bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital
”.

A liminar recursal foi deferida para determinar a implantação de sistema eletrônico de ponto no Centro de Saúde do bairro São Gonçalo, observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. (ID 937202).

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 1303199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020